Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-88.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO GERALDO DE SOUZA - CPF: 453.706.991-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VITOR ALCANTARINO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO. CONTRATO VERBAL. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual na modalidade adequação em relação a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, seguro obrigatório, licenciamento anual e multas, com base no artigo 485, inciso VI do CPC.

2. Pretensão recursal consistente na reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade dos recorridos.

3. Compete ao recorrente junto com o adquirente do veículo providenciar a transferência da propriedade do bem junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Ilegitimidade passiva dos recorridos, DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, uma vez que estranhos ao negócio jurídico entabulado por ANTONIO GERALDO DE SOUZA e
CARLOS AMBROSIO TEIXEIRA ALCANTARINO (já falecido).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, em que declarou a ilegitimidade do DETRAN e do Estado de Mato Grosso e ausência de interesse processual na modalidade adequação em relação a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, seguro obrigatório, licenciamento anual e multas.

Nas razões recursais, a parte sustenta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois requer o reconhecimento da legitimidade do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, assim pugna pela reforma da sentença.

O DETRAN/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020